Tribunal: TJES
Processo: 5007726-33.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007726-33.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. AFASTAMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME, DA PERDA DE DIAS REMIDOS E DA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão que, em audiência de justificação, reconheceu a prática de falta grave em razão da suposta prática de novo delito durante o período de prova do livramento condicional, revogou o benefício, determinou a regressão do regime prisional para o semiaberto e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prática de novo fato definido como crime durante o período de prova do livramento condicional configura falta grave para fins de execução penal; e (ii) estabelecer se é possível aplicar os consectários próprios da falta grave, consistentes na regressão de regime, perda de dias remidos e alteração da data-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pedido de
reconhecimento
de inexistência de falta grave.
O livramento condicional possui disciplina jurídica própria, prevista nos arts. 83 a 90 do Código Penal e nos arts. 131 a 146 da Lei de Execução Penal, submetendo-se a regime normativo específico.

A prática de novo delito durante o período de prova do livramento condicional autoriza a revogação do benefício, com o retorno ao cumprimento da pena e o não cômputo do período de prova para fins de execução, conforme as consequências legalmente previstas.

A legislação não prevê o reconhecimento de falta grave em razão de fato praticado durante o período de prova do livramento condicional.

A ausência de previsão legal impede a aplicação dos consectários próprios da falta grave, como regressão de regime, perda de dias remidos e alteração da data-base.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação analógica das consequências das faltas graves praticadas no curso da execução da pena em regime prisional ao apenado que se encontra em livramento condicional.

A revogação do livramento condicional deve ser mantida, nos termos do art. 145 da Lei de Execução Penal, sem a imposição das demais consequências decorrentes do reconhecimento de falta grave.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido
para afastar o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007726-33.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

VOTO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS
em face da decisão (id. 19393110 – seq. 261.1) proferida em audiência de justificação pelo Juízo da Vara Criminal – Regime Aberto e Livramento Condicional da Comarca de Marataízes/ES, que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, revogou o benefício do livramento condicional, determinou a regressão do regime prisional para o semiaberto e decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos anteriormente à infração disciplinar.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo obtido o benefício do livramento condicional em 2021 (seq. 184).

Sobreveio, entretanto, notícia de que, durante o período de prova do benefício, o reeducando teria praticado novo fato definido como crime, consistente em posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (seq. 244.1).

Em razão disso, o Juízo da execução reconheceu a ocorrência de falta grave, revogou o livramento condicional, determinou a regressão de regime e decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Insurge-se a defesa contra tal decisão, sustentando que a prática de novo delito durante o período de prova do livramento condicional não configura falta grave para fins de execução penal, razão pela qual requer o afastamento dos efeitos decorrentes do reconhecimento da infração disciplinar.

De análise aos autos, entendo que assiste razão ao recorrente.

O livramento condicional possui disciplina jurídica própria, prevista nos arts. 83 a 90 do Código Penal e nos arts. 131 a 146 da Lei de Execução Penal. Assim, a prática de novo delito durante o período de prova enseja a revogação do benefício, observadas as consequências legalmente previstas, quais sejam, o retorno ao cumprimento da pena e o não cômputo do período em liberdade para fins de execução da reprimenda.

Não há, contudo, previsão legal para o reconhecimento de falta grave em razão de fato praticado durante o livramento condicional, tampouco para a aplicação dos consectários próprios dessa infração disciplinar, tais como a regressão de regime, a perda de dias remidos e a alteração da data-base.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o livramento condicional, por constituir benefício usufruído fora do sistema prisional, submete-se a regramento específico, não sendo possível a aplicação analógica das consequências previstas para as faltas graves cometidas durante o cumprimento da pena em regime prisional.

Dessa forma, deve ser afastado o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais, mantendo-se apenas a revogação do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 145 da Lei de Execuções Penais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais, especialmente a regressão do regime prisional, a perda dos dias remidos e a alteração da data-base, mantendo-se apenas a revogação do benefício do livramento condicional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.